Tribunal: TJMT
Processo: 0050045-77.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0050045-77.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IRACEMA CEZAR - CPF: 111.271.391-34 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0050045-77.2015.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

–
Capital

Embargante
:
Iracema Cezar

Embargados
:
Hospital de Medicina Especializada LTDA. (Hospital Santa Rosa) e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0050045-77.2015.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

–
Capital

Embargante
:
Iracema Cezar

Embargados
:
Hospital de Medicina Especializada LTDA. (Hospital Santa Rosa) e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Iracema Cezar
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação, com o fim específico de prequestionar a matéria constante no artigo 921, do Código Civil.

Apenas
Hospital de Medicina Especializada LTDA. apresentou manifestação formulando pela rejeição dos embargos (id. 130800690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0050045-77.2015.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

–
Capital

Embargante
:
Iracema Cezar

Embargados
:
Hospital de Medicina Especializada LTDA. (Hospital Santa Rosa) e outra

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas em seu apelo.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente consignado no acórdão embargado que não houve qualquer conduta lesiva perpetrada pelos embargados a enveredarem à responsabilização.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva para que surja o dever de reparação necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, o laudo pericial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização aos réus, isso porque foi suficientemente claro ao concluir pela
“
impossibilidade de
aferir a presença de qualquer conduta lesiva das requeridas que flagrasse o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar
” (id.
43503686 – autos de origem).

Oportuno colacionar as conclusões do laudo:

“Os elementos disponíveis não permitem afirmar que o quadro de infecção que levou ao choque séptico e causou a morte do periciado tenha sido adquirido no ambiente hospitalar.

Infecção foi causada possivelmente por bronco aspiração durante a crise convulsiva que motivou o atendimento.

Periciado recebeu atendimento adequado para o problema de saúde que apresentou desde a sua internação até o desfecho do dia 04/8/2011.

Não citação de acidente vascular cerebral no atestado de óbito foi adequada. Crise convulsiva não especificada foi a causa básica que deu início ao encadeamento anatomopatológico que levou a morte do periciado de acordo com a documentação nos autos e as diretrizes do Ministério da Saúde para preenchimento do atestado de óbito.

Não há indícios técnicos de que a Requerida Unimed Cuiabá tenha deixado de autorizar, atrasar ou dificultar o tratamento dispensado ao periciado e que foi realizado integralmente de acordo com os registros nos autos”.

Dessa forma, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar deveria ter um mínimo de prova no sentido de que houve a contaminação do paciente durante a internação, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Diante do contexto apresentado, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, não havendo falar na condenação dos réus ao pagamento de indenização, seja moral ou material
”. (id. 128491659)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022